Tribunal: STF
Processo: HC 210347
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de cárcere privado, roubo majorado e associação criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 



    4. A presença dos requisitos necessários à prisão preventiva já foi objeto de exame por esta Corte nos autos do HC n. 674.296/RJ, em decisão proferida em 16/6/2021, que não conheceu do habeas corpus por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos armados, amparado com 3 carretas e um caminhão 'Munck', entrado na empresa XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. (XRTE), e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, privado a liberdade de 3 seguranças e subtraído 30 bobinas com cabos de rede elétrica, 3 revólveres, 36 cartuchos calibre .38, dentre outros objetos, registrando um prejuízo de um milhão de reais. 



    6. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    7. No caso em apreço, o paciente está preso desde 15/5/2021, o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve 6 réus, e envolve múltiplas condutas graves. Ademais, o juízo processante revisou o decreto de prisão preventiva e concluiu pela sua manutenção em decisão datada de 10/9/2021, considerando inalterada a presença dos pressupostos autorizadores. 



    8. Não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto nos arts. 148; 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I; e 288, parágrafo único, c/c o art. 62, IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. No ato do recebimento da denúncia, em 20.04.2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Paracambi/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 706.640, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “[a] prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos armados, amparado com 3 carretas e um caminhão 'Munck', entrado na empresa XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. (XRTE), e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, privado a liberdade de 3 seguranças e subtraído 30 bobinas com cabos de rede elétrica, 3 revólveres, 36 cartuchos calibre .38, dentre outros objetos, registrando um prejuízo de um milhão de reais”.



9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, assim como afirmou o STJ, “o paciente está preso desde 15/5/2021, o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve 6 réus, e envolve múltiplas condutas graves. Ademais, o juízo processante revisou o decreto de prisão preventiva e concluiu pela sua manutenção em decisão datada de 10/9/2021, considerando inalterada a presença dos pressupostos autorizadores”.



11. Não bastasse isso, o STJ acrescentou, ainda, que “não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária”.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator